Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS JUDICIAIS. CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR (CPC, ART. 85, §14), CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE DA TITULAR DA VERBA. LEGITIMIDADE, EM TESE. DEFERIMENTO NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS AINDA NÃO FIRMADAS. PROVIMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional – REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, ensejando que a viabilidade da penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente estabelecidos.
2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
3. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
4. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
5. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
6. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
7. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, inclusive à guisa de honorários advocatícios, tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento da subsistência digna do obrigado, a constrição se reveste de legitimidade.
8. A realização de constrição patrimonial demanda a constatação de subsistência de bem passível de penhora, pois inviável a prolação de provimento condicional por não ser condizente com a efetividade inerente às decisões judiciais, daí defluindo que, conquanto, em tese, viável a penhora no rosto dos autos de parcela de crédito detido pelo executado no ambiente de ação diversa à guisa de honorários de sucumbência, aferida a insubsistência atual de verba honorária assegurada, inviável o deferimento do pedido de constrição formulado sob essa formatação.
9. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.